Tribunal: TJSP
Processo: 1019901-64.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO e DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM ESPECIFICAMENTE A R. DECISÃO PROFERIDA - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CPC - RECURSOs APRESENTADOS EM PROCESSOS OUTROS SOB NOSSA RELATORIA COM UTILIZAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO e DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM ESPECIFICAMENTE A R. DECISÃO PROFERIDA - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CPC - RECURSOs APRESENTADOS EM PROCESSOS OUTROS SOB NOSSA RELATORIA COM UTILIZAÇÃO DE similar MODELO DE PETIÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO.